Tribunal: TJDFT
Processo: 0709122-17.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DO LOCATÁRIO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADA ENTRE LOCADOR E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A obscuridade ocorre quando o julgador, ao prolatar a decisão, não se expressa de maneira clara ou precisa, impedindo que se compreenda com exatidão o seu integral conteúdo. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos, de forma cristalina e coerente, que embasaram a decisão atinente à desnecessidade da participação do Banco do Brasil na presente lide, mediante assistência simples, o acórdão não pode ser apontado como obscuro por simplesmente divergir das teses apresentadas.
3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.